Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os comunicados da COORPRE e o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente execução quanto aos servidores ROSANGELA MARIA QUEIROZ, ROSIMARY SOARES DE ARAUJO e RUBENS COELHO. No mais, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Desembargador